Tribunal: TJPA
Processo: 0805745-87.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805745-87.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: THIAGO CALIXTO LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO E FALTA DE ESTRUTURA NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, no bojo da Ação Penal nº 0008455-52.2012.8.14.0006, visando ao deslocamento do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

2.

O pedido fundamenta-se nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, sob alegação de comprovado excesso de serviço, insuficiência de estrutura física e pessoal, e impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar se: i) estão presentes os pressupostos legais para o desaforamento por excesso de serviço; ii) há elementos objetivos que comprovem a inviabilidade da realização do julgamento na Comarca de origem no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia, e iii) a Comarca de Belém/PA possui melhores condições estruturais e logísticas para realização da sessão do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O desaforamento é medida excepcional que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo. Conforme dispõe o art. 428 do CPP, o deslocamento do julgamento pode ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, quando não for possível realizar a sessão no prazo legal.

5. No caso concreto, verificou-se que a Comarca de Ananindeua apresenta acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos. A sentença de pronúncia transitou em julgado em 10.07.2018, havendo lapso temporal superior a seis anos sem a realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo.

6. A Comarca da Capital, por sua vez, dispõe de melhores condições estruturais e logísticas, o que justifica a redistribuição do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento: O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é cabível, nos termos do art. 428 do CPP, quando comprovado excesso de serviço e ausência de condições materiais e humanas na comarca de origem para realização da sessão no prazo legal, sendo legítimo o deslocamento do feito para comarca próxima que disponha de melhor estrutura.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Desaforamento de Julgamento, 10000205045321000, Rel. Des. Pedro Vergara, julgado em 10/11/2020, pub. 18/11/2020; TJ-SP, Desaforamento de Julgamento, 2000314-77.2021.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Coelho, julgado em 31/08/2022, pub. 28/06/2021; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento, 0811212-52.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 31/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia treze de maio de dois mil e vinte e cinco e término no dia vinte de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0008455-52.2012.8.14.0006, para que seja o réu, Thiago Calixto Leal, submetido a julgamento por uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

O presente pedido pleiteia o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado THIAGO CALIXTO LEAL, pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra as vítimas Cristiano Mourão Neto e Daniel José Santos da Silva, para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, sob o fundamento de falta de estrutura física na realização do julgamento.

Aduz que o réu foi denunciado pelo Ministério Público por crime doloso contra a vida e já pronunciado com trânsito em julgado da decisão em 10.07.2018. Apesar disso, o julgamento pelo Tribunal do Júri ainda não foi realizado, em razão de acúmulo de serviço e indisponibilidade de pauta.

A magistrada titular da única Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua destaca a excessiva sobrecarga da unidade, que possui 623 feitos ativos, sendo 175 aguardando julgamento e 32 presos provisórios, além de enfrentar alta taxa de congestionamento (52,60%). Destaca, ainda, que a pauta está preenchida até agosto do corrente ano, e que a estrutura da unidade é inferior à das Varas do Júri da capital, tanto em termos de servidores quanto de infraestrutura.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente à inclusão do processo no regime de mutirão, por entender que o caso demanda sessão individualizada. Ademais, a situação se agrava pelo histórico de suspensão de sessões durante a pandemia, pelas diligências complexas e pela demanda pessoal da magistrada, que é mãe de pessoa com deficiência.

Diante do exposto e da constatação de que o julgamento não será realizado dentro do prazo legal de 6 meses após o trânsito em julgado da pronúncia (art. 428 do CPP), a magistrada representa pelo desaforamento do feito para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que possuem menor acervo processual, melhor estrutura e mais salões para realização simultânea de júris.

A defesa do réu (ID nº 25742698) e o Ministério Público em atuação no 1º Grau (ID nº 25742699) se manifestaram favoravelmente ao pleito.

Nesta instância superior, documento de ID nº 26252686, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento do julgamento formulado pelo Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua para que o julgamento pelo Tribunal do Júri de Thiago Calixto Leal seja realizado em uma das varas da Comarca da Capital.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0008455-52.2012.8.14.0006, para que seja o réu, Thiago Calixto Leal, submetido a julgamento por uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente feito.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento é o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, referente à Ação Penal autuada sob o nº 0008455-52.2012.8.14.0006, originária da Comarca de Ananindeua, para a Comarca da Capital, sob o fundamento de a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua não dispor de estrutura física e pessoal, tornando necessário o desaforamento, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP.

Adianto que o pedido em análise merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Os artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal dispõem sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Art. 428.
O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito e só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759),
in verbis
:

“Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.”

In casu
, constata-se que o pedido de desaforamento fundamenta-se na ausência de estrutura adequada na Comarca de Ananindeua, que, apesar da alta demanda de feitos, conta com número reduzido de servidores. Trata-se de município densamente povoado, com extensa periferia e forte presença do crime organizado, o que evidencia a inviabilidade de realização do julgamento na Vara de origem. O excesso de serviço compromete o regular andamento do feito e inviabiliza a realização da sessão do Tribunal do Júri, impondo-se, portanto, o deferimento do pedido como medida necessária.

Ressalva-se que a sentença de pronúncia transitou em julgado no dia 10.07.2018 conforme certidão de ID 25742665 - Pág. 18, existindo lapso temporal bastante superior aos seis meses estabelecidos no art.
428
do
CPP
.

Diante da ausência de condições para realizar o julgamento do processo com decisão de pronúncia transitada em julgado no prazo de seis meses, nos termos do art. 428 do CPP, entendo estar configurado o fundamento legal para o deferimento do presente pedido, especialmente em razão do excesso de serviço e da insuficiência de estrutura física e de pessoal da Vara de origem.

Nesse sentido:

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. -
Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. V.V. 1. Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos
427
e
428
do
CPP
.
2. Contudo, ainda segundo aqueles artigos, deve se dar preferência às Comarcas mais próximas da mesma região, desde que não subsistam os motivos que ensejaram o pedido de desaforamento. (TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 10000205045321000 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2020). (GRIFEI).

Desaforamento. Homicídio qualificado.
Alegação de que o julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser deslocado para outra Comarca, diante da reforma que se opera nas instalações do Fórum local Acolhimento. Demonstrada a excepcionalidade do pedido, a teor do disposto nos artigos 427 e 428, do Código de Processo Penal.
Pedido deferido. (TJ-SP - Desaforamento de Julgamento: 20003147720218260000 SP 2000314-77.2021.8 .26.0000, Relator.: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 31/08/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/06/2021) (GRIFEI).

No mesmo sentido, já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. -
Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. - Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP.
ormal" style="text-align: justify;">- Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital. Decisão unânime ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do pedido de desaforamento e julgar procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital, tudo nos termos da fundamentação. Belém/PA – Assinatura Digital Desa . Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0811212-52.2022.8.14 .0000, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Assim, restando preenchidos os requisitos do artigo 428 do Código de Processo Penal, entendo perfeitamente viável o desaforamento, e, pelas razões acima expostas, tenho como absolutamente inviável a realização da sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Ananindeua, pois, além do déficit de servidores e de espaço físico, há demanda elevada de feitos tramitando naquela Vara.

Dessa forma, por ser a Comarca de Belém a mais próxima da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, bem como por deter melhores condições, estrutural e humana, para o julgamento, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público e
julgo procedente
a representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, determinando que o julgamento seja deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o que o faço com supedâneo no artigo 428 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/05/2025